Tribunal: TJES
Processo: 5020956-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020956-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO DOMINGOS ALVES
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIAGEM DE AVIÃO. PASSAGEM NÃO GERADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO E MAJORADO DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. COMPRA DA PASSAGEM NO CARTÃO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR DA PASSAGEM FOI PAGO PELOS PROVENTOS DO RECORRENTE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5020956-76.2022.8.08.0035

Recorrente: CLAUDIO DOMINGOS ALVES

Recorrido: DECOLAR. COM LTDA. e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6634635) contudo a recorrida AZUL LINHAS AEREAS não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CLAUDIO DOMINGOS ALVES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença determinou os réus ao pagamento de danos morais em R$4.000,00, mas deixou de determinar a devolução das passagens pagas pelo autor e o reembolso da passagem de sua esposa;
b)
que o valor de R$4.000,00 a ser solidariamente pago pelas companhias aéreas é ínfimo não condiz com a capacidade patrimonial de ambas as partes;
c)
que o dano material foi devidamente comprovado por meio das faturas de cartão de crédito do autor;
d)
que sendo o casamento uma sociedade civil, deve o autor ser restituído dos valores de sua passagem e da passagem de sua esposa;
e)
que seja o recurso conhecido e provido para majorar o valor de dano moral e ainda condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da passagem extra adquirida no valor de R$ 2.450,48 a ser restituída em dobro.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de restituição do valor de dano material supostamente despendido pelo autor, bem como a possibilidade de majoração dos danos morais.

Alega o autor que havia adquirido passagens de avião para os trechos Vitória a Rio de Janeiro, Rio de Janeiro a Lisboa em Portugal e de Lisboa a Marrakech no Marrocos, sendo que tais passagens somaram o montante de R$14.253,81.

Ocorre que no momento do embarque, no momento do check-in o autor foi informado pela companhia aérea Azul que não seria possível realizar o embarque pois a passagem não tinha o pagamento confirmado.

Aduz então que foi necessário adquirir outra passagem de Vitória para o Rio de Janeiro em outra companhia aérea para que não perdesse o voo para o Marrocos, bem como que teve de despender valores para pagar o Uber, eis que a passagem adquirida tinha como destino o aeroporto Santos Dumont e o voo para o Marrocos saía do aeroporto do Galeão.

Em sede de contestação os réus afirmaram que não houve falha na prestação de serviço e que não haveria dano moral ou material a ser indenizado.

A sentença julgou procedente o pedido de dano moral, todavia, julgou improcedente o pedido de dano material por entender que o pagamento da passagem se deu por pessoa diversa à do autor.

Pois bem.

O dano material configura-se como o efetivo decréscimo econômico que afetou o patrimônio de um indivíduo, ou seja, ao se falar em dano material, deve apenas haver a restituição equivalente ao valor efetivamente perdido.
No caso dos autos, observo que a razão distancia-se do recorrente/autor quanto ao pleito, explico.

Alega o recorrente que o valor da passagem foi pago pelo cartão de sua esposa e sendo a sociedade conjugal de comunhão parcial de bens, o valor iria ser revertido para sua esposa, portanto, poderia ele pleitear a restituição do valor da passagem.

Em primeiro plano, informo que a certidão de casamento não pode ser considerada como prova no presente caso, eis que apenas foi juntada aos autos no recurso, sendo caso de inovação recursal, o qual não é admissível.

Outrossim, mesmo que a certidão de casamento pudesse ser admitida como prova, para o presente caso seria necessário o recorrente ter juntado aos autos comprovante de que o pagamento da fatura se deu com seus próprios recursos financeiros, o que não restou comprovado, de modo que mantenho o entendimento adotado pela sentença de improcedência do dano material.

No que tange ao
quantum
do dano moral, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o dano material deve ser majorado para R$8.000,00, principalmente quando há de ser considerado que por equívoco exclusivamente interno a passagem do autor referente ao primeiro trajeto da viagem não foi gerada, sendo isso comunicado à parte apenas no dia da viagem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar o valor do dano moral para R$8.000,00 (oito mil reais), a ser pago solidariamente pelas recorridas.

Sem condenação de custas e honorários.

Informo que a análise do pedido de expedição de alvará deve ser feita pelo Juízo Originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)